Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUTURA DE LESÃO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos que seus prepostos, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, não se questionando da ocorrência ou não de culpa, a teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar (conduta do agente público) e o dano moral que a autora alega ter suportado, resta afastada a responsabilidade objetiva.
3. Aferindo-se dos autos que os procedimentos adotados pelo médico não se qualificam como negligência, imprudência ou imperícia, não se pode falar em ocorrência de erro médico.
4. Recurso não provido.